Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO VERIFICAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de, em regra, ser necessária perícia para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, é possível demonstrá-lo por outros meios de prova, como o depoimento do proprietário do imóvel e a apreensão dos cadeados rompidos.
2. Não seria razoável exigir que a vítima deixasse o imóvel, estando em obras e possuindo outros materiais, com o portão aberto com os cadeados rompidos até que a perícia especializada comparecesse para fazer o laudo, o que poderia gerar novos delitos contra o patrimônio.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada, não configurando bis in idem com o disposto na Lei de Execuções Penais.
4. A multirreincidência deve ser considerada com maior censura, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, sendo razoável a exasperação da sanção, na hipótese, em 1/12 (um doze avos)
5. Considerando o iter criminis percorrido pelo agente, o qual muito se aproximou da consumação, correta a diminuição de pena pela tentativa em 1/3.
6. Recurso conhecido e improvido.